Tribunal: TJDFT
Processo: 0740054-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740054-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: FRANCIELY RITA DOS SANTOS PATRICIO, GERSON RIBEIRO PANTALEAO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo HOSPITAL ANCHIETA LTDA. contra a decisão ID origem 247496255, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0719310-84.2025.8.07.0007, movida em face de GERSON RIBEIRO PANTALEÃO e FRANCIELY RITA DOS SANTOS PATRÍCIO, ora agravados. Na ocasião, o Juízo declarou a sua incompetência para processar e julgar o feito e determinou a redistribuição para uma das Varas Cíveis de Taguatinga, condicionando a remessa dos autos à preclusão do pronunciamento ou à eventual renúncia ao prazo recursal, nos seguintes termos: [...] De acordo com o artigo 784, III, do CPC, é título executivo extrajudicial "o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. No caso, em que pese os esforços da parte exequente, não é possível reconhecer que o contrato de prestação de serviços hospitalares (ID 244912327) preenche todos os requisitos para se considerar título executivo, diante da ausência de liquidez. A documentaão acessória (faturas, boletos, etc.) não tem o condão de conferir liquidez ao contrato, eis que esta deve estar insculpida no próprio título e não em documentos diversos. Conforme já narrado, para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível. Diante disso, ACOLHO a emenda. Redistribuam-se os autos a uma das Varas Cíveis de Taguatinga/DF, tendo em vista a competência deste Juízo está adstrita aos termos do art. 25 - A, da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, sendo incompetente para o processamento e julgamento do feito. Preclusa a presente decisão ou havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo competente. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que a Execução está lastreada em contrato particular de prestação de serviços hospitalares, assinado por duas testemunhas, acompanhado de notas fiscais, prontuários médicos, relatórios de evolução e comprovantes de pagamento parcial. Afirma que, embora tenham sido prestados serviços no valor de R$ 478.166,03 (quatrocentos e setenta e oito mil, cento e sessenta e seis reais e três centavos), houve quitação parcial de apenas R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), subsistindo saldo devedor atualizado de R$ 670.167,28 (seiscentos e setenta mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos). Defende que o contrato e os documentos que o instruem conferem liquidez, certeza e exigibilidade ao crédito, motivo pelo qual a execução deveria prosseguir em seus trâmites regulares. Invoca precedentes jurisprudenciais para amparar a sua tese. Ao final, requer o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, de forma que seja determinado prosseguimento da Execução ou, subsidiariamente, a conversão do feito em Ação Monitória. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga declarou a sua incompetência para processar e julgar a Execução de Título Extrajudicial e determinou a redistribuição para uma das Varas Cíveis de Taguatinga, condicionando a remessa dos autos à preclusão do pronunciamento ou à eventual renúncia ao prazo recursal. O agravante alega, em síntese, que o contrato de prestação de serviços hospitalares, assinado por duas testemunhas e instruído com notas fiscais, prontuários e comprovantes de pagamento parcial, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível. Requer, assim, o prosseguimento da Execução, com concessão de efeito suspensivo, ou, subsidiariamente, a conversão do feito em ação monitória. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se o contrato de prestação de serviços hospitalares reúne os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para fundamentar a Execução de Título Extrajudicial. Passo à análise do pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, é facultado ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando a decisão ao juízo de origem. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, dispõe que a concessão de efeito suspensivo é admitida quando a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que haja probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. A despeito da análise da probabilidade do direito vindicado pelo agravante, não identifiquei risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o Juízo de 1o Grau condicionou a remessa dos autos à preclusão da decisão ou à eventual renúncia ao prazo recursal, de modo que o crédito perseguido permanece resguardado. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator